Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737343-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: VANUZA FERREIRA DA SILVA Despacho 1. Agravo interno interposto por CELG Distribuição S.A. – CELG D contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado por Vanuza Ferreira da Silva (ID no 19190917, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. A imissão de posse está condicionada à caução já fixada. 3. Intime-se a agravada, Vanuza Ferreira da Silva, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO